Tribunal: TJMT
Processo: 1008592-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe No 1008292-67.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE:
DR. CLAUDEMIR ROMEU DE LIMA
PACIENTE:
SÉRGIO JUNIO CORTES DA SILVA
E M E N T A
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. NULIDADE PROCESSUAL – PRISÃO EM FLAGRANTE – ABORDAGEM POLICIAL E INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA – CARACTERIZAÇÃO – COMPORTAMENTO SUSPEITO OBJETIVAMENTE DEMONSTRADO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – 2. PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE – CONTUMÁCIA EM CRIMES GRAVES – POSSIBILIDADE – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA – ENUNCIADO 6/TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO APARENTE – 3. ORDEM DENEGADA.
1. O comportamento deveras suspeito apresentado pelo paciente, de ter quebrado o próprio aparelho celular tão logo quando interpelado por policiais em busca domiciliar realizada no imóvel vizinho, os quais questionavam a presença de uma motocicleta preta que se encontrava estacionada no terreno da residência, sobre a qual pairava a suspeita de ter sido utilizada para a prática do crime de homicídio que estavam a apurar naquela ocasião, aliada à menção do próprio filho do suspeito acerca da possível mantença de arma de fogo no interior da residência, justifica a presença de fundada suspeita da prática de crime, e, por corolário, a abordagem policial, que culminou na apreensão de uma pistola, porções de maconha e um caderno contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas. Inteligência do art. 244 do CPP, e art. 5o, XII, da CF.
2. O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais e condenações por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008592-67.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), SERGIO JUNIO CORTES DA SILVA - CPF: 048.123.931-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. NULIDADE PROCESSUAL
– PRISÃO EM FLAGRANTE – ABORDAGEM POLICIAL E INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA – CARACTERIZAÇÃO – COMPORTAMENTO SUSPEITO OBJETIVAMENTE DEMONSTRADO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2. PRISÃO PREVENTIVA
– DESNECESSIDADE – CONTUMÁCIA EM CRIMES GRAVES – POSSIBILIDADE – FRATURA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA – ENUNCIADO 6/TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO APARENTE –
3.

ORDEM DENEGADA
.

1. O comportamento deveras suspeito apresentado pelo paciente, de ter quebrado o próprio aparelho celular tão logo quando interpelado por policiais em busca domiciliar realizada no imóvel vizinho, os quais questionavam a presença de uma motocicleta preta que se encontrava estacionada no terreno da residência, sobre a qual pairava a suspeita de ter sido utilizada para a prática do crime de homicídio que estavam a apurar naquela ocasião, aliada à menção do próprio filho do suspeito acerca da possível mantença de arma de fogo no interior da residência, justifica a presença de fundada suspeita da prática de crime, e, por corolário, a abordagem policial, que culminou na apreensão de uma pistola, porções de maconha e um caderno contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas. Inteligência do art. 244 do CPP, e art. 5o, XII, da CF.

2. O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais e condenações por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No presente
habeas corpus
repressivo, o Dr. Claudemir Romeu de Lima, OAB/MT 20.072/O, postula, inclusive em sede liminar, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Sérgio Junio Cortes da Silva
, qualificado, preso desde
18/02/2022
por força de prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva no APFD 1001109-69.2022.8.11.0037, do Juízo da 1a Vara da comarca de Primavera do Leste/MT, ante a acusação da prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, por fatos ocorridos em 08/02/2022, ao ver do impetrante, injusta e indevidamente.

Assere o impetrante, na inicial constante do id. 127233170, pp. 1-1-13, fls. 3/15-pdf, que não houve comprovação de consentimento válido para a invasão policial ao domicílio do paciente, tampouco fundada suspeita da prática de crime que assim justificassem, de modo que pretende o reconhecimento da ilicitude de tal procedimento, bem como as demais provas dele derivadas, e, por conseguinte, o relaxamento da prisão cautelar decretada, “
absolvendo o requerente das imputações imputadas
” [
sic
inicial, p. 9, fl. 42-pdf], ou, subsidiariamente, que “[...]
seja revogada a prisão preventiva, por ausentes os requisitos dos artigos 311 de 312 do Código de Processo Penal, com devida expedição de alvará de soltura em favor do acusado, ou seja aplicada outra medida diversa da prisão
” [
sic
idem].

Pede a concessão
initio litis
da ordem mandamental, com a concessão de liberdade provisória com ou sem medidas cautelares, e, no mérito, a ratificação da ordem em definitivo.

Instrui a ação mandamental com cópia dos documentos colacionados nos ids. 127233174 a 127233183.

A ação mandamental foi distribuída na modalidade sorteio, e o termo de análise de prevenção no id. 127245678, fl. 87-pdf apontou a ausência de outros feitos capazes de gerar prevenção.

A certidão no id. 127245680, fl. 88-pdf, atestou que presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 11/5/2022 [id. 127287745], e as informações aportaram aos autos em 18/5/2022 [id. 128381188].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, é pela
denegação da ordem
:

“HABEAS CORPUS CRIMINAIS – ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECISÃO PELA PRISÃO PREVENTIVA.
Mérito. Nulidade da apreensão de droga: busca domiciliar sem mandado judicial – flagrante delito – crime continuado – existência de fundadas suspeitas comprovadas – improvimento. Parecer pela não concessão do Habeas Corpus
” [id. 128632190, p. 1].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os depoimentos do delegado de polícia
Allan Vitor Sousa da Mata
[id. 127233180, pp. 2-3, fls. 70/71-pdf, e dos investigadores de polícia
Dalton Ribas Nery
[id. 127233181, pp. 2-3, fls. 73/74-pdf] e
Marlon Ueder Belloni Cezarino
[id. 127233182, pp. 2-3, fls. 76/77-pdf],
durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar em um imóvel vizinho
ao do paciente
Sérgio Junio Cortes da Silva
em razão da
apuração de crime de homicídio, a equipe policial verificou que no terreno da residência onde mora o paciente estava estacionada uma motocicleta que teria sido utilizada para a prática do referido homicídio,
motivando assim chamar o morador pela janela.

Consta que, os investigadores de polícia observaram, ainda do terreno onde se realizava a busca, a presença do paciente pela janela, indagando-lhe a respeito da moto. Nesse momento,
o paciente quebrou o próprio aparelho celular
, “
atitude suspeita e comum a criminosos quando querem destruir provas
” [cf. IPC Dalton Ribas Nery], razão pela qual, diante
dessa fundada suspeita
, resolveram realizar incursão no imóvel do paciente.

De acordo com os depoimentos policiais, ao se aproximarem da porta da residência,
uma criança que se encontrava no local, ao ver a arma que os policiais portavam
, referiu que o próprio pai “
também tinha uma arma com luz vermelha
” [cf. IPC Dalton Ribas Nery], apontando para o quarto do paciente, onde, de fato, foi localizada e apreendida, debaixo do guarda-roupas, uma pistola marca Taurus, modelo PT100, calibre .40, municiada.

Além disso,
no mesmo local foram localizadas drogas variadas, sendo um frasco contendo 4,11g de material castanho-esverdeada, identificado como sendo maconha, três “dichavadores” e uma “piteira” contendo resquícios de maconha
, e um
caderno contendo anotações sobre o tráfico de drogas
, consoante conclusão no laudo pericial no id. 127233183, pp. 2-5, fls. 79/82-pdf.

Submetida a avaliação da regularidade da prisão em flagrante delito à autoridade judiciária de origem, após parecer ministerial pela conversão em prisão preventiva e a manifestação da defesa pela concessão de liberdade provisória, entendeu por bem converter em prisão preventiva, salientando:

“
O Flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos, declarações e o interrogatório do autuado, constando ainda nos autos as advertências legais relativas aos direitos constitucionais dos conduzidos, bem como a nota de culpa. Registre-se, ainda, que fora realizada audiência de custódia em 19/02/2022, oportunidade em que o autuado relatou a este juízo que não ocorreu nada de anormal em suas prisões, não relatando qualquer violência ou agressão por parte dos servidores públicos responsáveis pela abordagem.

Por outro lado, a defesa alega que os policiais civis que realizaram a operação fizeram uma entrada forçada na residência, o que demonstra que a sua prisão foi ilegal.

Assim, evidencia dos autos que os policiais avistaram na frente da residência do autuado uma motocicleta que teria sido utilizada para a prática de crime nesta Comarca de Primavera do Leste.

Diante da situação, os policiais se deslocaram até a residência do flagranteado, quando este, ao visualizar os policiais, quebrou o próprio celular. Assim, diante da atitude suspeita e comum a criminosos quando querem destruir provas, foi realizada a aproximação pela porta para indagar o suspeito o motivo da destruição do celular, instante em que o mesmo foi reconhecido pela equipe em virtude da prática de crimes anteriores, momento em que o filho do autuado informou a equipe policial que no quarto do autuado possuía uma arma de fogo.

Após a realização de busca na residência, a equipe policial localizaram 1) pistola - Obs.: Registro: null Propriedade de null; 2) 03(três) unidade(s) de Ecstasy - Entorpecente Ecstazy ; 3) Honda Cb300, Cor Preta, Placa NUA4435 4) R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) - OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS 5) Bs 100,00 (cem bolivianos) - CIEN BOLIVARES; 6) 01(um) unidade(s) Carregador de Celular Pineng; 7) 01(um) unidade(s) Aparelho Celular Samsung Emei 357621/10/948728/2; 8) 01(um) unidade(s) MAQUINA DE CARTÃO - MERCADO PAGO; 9) 12(doze) unidade(s) Munições; 10) 01(um) unidade(s) Recipiente Contendo Maconha 01(um) unidade(s); 11) Seringa Com Resquício de Entorpecente; 12) 01(um) unidade(s) Caderno; 13) 03(três) unidade(s) Dichavadores Contendo Resquícios de Maconha; 14) 03(três) unidade(s) Comprovantes de Compra; 15) 01(um) unidade(s) Papelote – Cocaína; 16) 04(quatro) unidade(s) Recipientes Contendo Cápsula de Cafeína Vazias; 17) 05(cinco) unidade(s) Caixinhas de Folha Fina; 18) 01(um) unidade(s) CARTÃO MAGNÉTICO - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (DIONIEL DAVI); 19) 01(um) unidade(s) Papelote Vazio e 20) 01(um) unidade(s) Cachimbo Com Resquícios de Entorpecente.

Assim, a desnecessidade de mandado de busca e apreensão quando se trata de situação de flagrante delito é amplamente admitida conforme o entendimento jurisprudencial do STJ.

[...]

Diante das declarações dos policiais constantes nos id’s n. 76641686 e 76641687, os mesmos realizaram buscas no imóvel do autuado, localizando assim, entorpecentes, caderno de anotações de entorpecentes, apetrechos para uso e embalo de drogas e arma de fogo.

Por oportuno, cumpre registrar que, basta imaginarmos uma típica situação na qual uma criança está sendo estuprada dentro de sua residência e, mesmo que os agentes policiais estivessem presenciando a lamentável cena pelo lado externo da dita residência, não poderiam agir de inopino, pois, conforme exigido pela defesa, os mesmos necessitariam da competente ordem judicial para adentrar no imóvel, o que, a bem da verdade, demandaria horas e até mesmo dias, tempo suficiente para consumar o crime e, em casos extremos, ceifar a vida da vítima. Portanto, creio que, ninguém em sã consciência exigiria tal ordem judicial para cessar o crime em seu pleno e cristalino estado de flagrante delito, pois existem princípios maiores insculpidos na Magna Carta destinados a assegurar a vida de uma vítima ou de uma sociedade como um todo, este, a mercê do crescente e assustador crime de tráfico ilícito de entorpecente.

Dessa forma, impõe-se concluir que, no caso em tela, não ocorreu qualquer afronta ao art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal, eis que não houve violação ao domicílio da ré, porquanto se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte deles, sendo, portanto, válidas as provas colhidas durante a instrução processual.

Portanto, não há em que se falar em ilicitude das provas do flagrante, pois no imóvel em que residia o flagranteado foram encontrados drogas, arma de fogo, quantidade em dinheiro e demais objetos que demonstram a traficância, cuidando-se assim de crime permanente, a prisão em flagrante configura um poder-dever dos agentes públicos.

Porquanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Por outro lado, passo a análise da prisão.

Quanto à conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a prisão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos nos arts. 311, 312 e 313, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.

De início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti e periculum libertatis). Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de se mostrar ilegal.

Pois bem, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, conforme termo de exibição e apreensão n. 2022.16.63483 (id n. 76641685), laudo de constatação n. 210.2.04.2022.001770-01 (id n. 76642392) e laudo de constatação balística forense n. 210.2.03.2022.001771-01 (id n. 76642394), bem como as declarações colhidas pela Autoridade Policial.

Nesse desiderato, conforme já fundamentado alhures, o autuado foi preso em flagrante delito, pois de acordo com os fatos narrados nos autos uma equipe da Polícia Civil, ao dar cumprimento a mandados de busca e apreensão, identificou no imóvel vizinho ao dos alvos uma motocicleta, em tese, utilizada para a prática de crime, ocasião em que os investigadores se aproximaram da entrada da residência e, ao tentar chamar o morador, o autuado, ao perceber os policiais, quebrou o aparelho celular, o que gerou fundada suspeita e motivou a entrada no imóvel, onde se encontravam, também, esposa, um filho de colo e um de aproximadamente 5 anos.

Assim, ao ser questionado a respeito dos fatos, o suspeito ficou em silêncio e, nesse momento, seu filho de 5 anos falou aos policiais que viu seu pai com uma arma de fogo.

[...]

No que tange à materialidade delitiva, o laudo de constatação n. 210.2.04.2022.001770-01 (id n. 76642392) apontou positivo para a presença de maconha nas drogas apreendidas. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti.

[...]

Por outro lado, quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no art. 312 do CPP não são cumulativos e, sim alternativos, e no caso dos autos, presente a materialidade e indícios de autoria delitiva, também resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, já que há evidente perigo pelo estado de liberdade do flagranteado, considerando a gravidade do crime e a periculosidade social do agente.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material como também institucional no seio da sociedade, de modo que a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas sim, do potencial risco à sociedade, esta que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado.

Desta forma, em regra o crime em comento revela a periculosidade dos seus agentes, geralmente envolvidos em associações criminosas e principalmente em outros crimes de igual ou maior gravidade, que assolam a sociedade e não há como este magistrado coadunar com tais condutas e deixar à sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Diante disso, é de bom alvitre registrar que a soltura do autuado poderá revelar a descredibilidade na justiça brasileira, e em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado.

Além disso, no presente caso, o modo como se deu à apreensão de drogas e a prisão do autuado, os elementos colhidos pelos investigadores atuantes na operação, indicam, a priori, a realização de mercancia pelo flagranteado, demonstrando a periculosidade social do agente.

Outrossim, denota-se, ainda, que o autuado foi preso com substâncias entorpecentes apetrechos para a sua comercialização e arma de fogo, que aliada aos demais elementos apreendidos, indicam a traficância do autuado, o que demonstra a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social do autuado.

[...]

Se não bastasse, verifica-se que o autuado possui antecedentes criminais e responde pelos processos 000668-79.2016.8.11.0049 - delito de furto simples tentado e furto simples (2a Vara Criminal de Vila Rica); 0002084-69.2016.811.0021 – delito de roubo qualificado e corrupção de menor (3a Vara de Água Boa), 0006224-15.2017.8.11.0021 – delito de tráfico (3a Vara de Água Boa) e, ainda, responde pelo Executivo de Pena n. 2000007-14.2020.8.11.0021 que tramita na Comarca de Água Boa.

Diante de todo o exposto, tenho que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão não servirá ao propósito de salvaguardar a ordem pública, não verifico, portanto, que as medidas cautelares neste momento sejam viáveis e suficientes para garantia da ordem pública ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, notadamente diante que evidenciam o preenchimento de todos os requisitos para decretação da prisão preventiva do autuado
” [decisão prolatada em audiência de custódia realizada em 19/02/2022, id. 127233177, pp. 3-9, fls. 57/63-pdf].

Em 21/3/2022, a defesa postulou e não obteve êxito em pedido de revogação da prisão preventiva, ocasião em que a autoridade judiciária se limitou a reproduzir os mesmos argumentos postos em sede de audiência de custódia, antes transcrita, mesma noção trazida a partir das informações colhidas em 18/5/2022.

No caso, avaliando as aduções postas no turno defensivo,
não vejo como conferir ilegalidade ao ato de abordagem e prisão em flagrante delito ao paciente
, dado o
comportamento deveras suspeito
por ele apresentado, de ter quebrado o próprio aparelho celular tão logo quando interpelado por policiais em busca domiciliar realizada no imóvel vizinho, os quais
questionavam o fato de uma motocicleta Honda CB300 preta que se encontrava estacionada no terren
o da residência do paciente Sérgio,
sobre a qual havia a suspeita de ter sido utilizada para a prática do crime de homicídio
que estavam a apurar naquela ocasião.

Tais fatos e circunstâncias, como e onde ocorreram, são particularidades que legitimam a atuação dos agentes de segurança pública, diante da fundada suspeita de ocorrência de ilícito, o que ficou comprovado com a apreensão de uma pistola marca Taurus, modelo PT100, calibre .40, municiada, bem como, algumas porções de drogas, sendo um frasco contendo 4,11g de material castanho-esverdeada, identificado como sendo maconha, três “dichavadores” e uma “piteira” contendo resquícios de maconha, e um caderno contendo anotações sobre o tráfico de drogas, de forma que atuaram em fiel observância à legalidade, inerente ao ofício de prevenção de crimes e condutas contra a ordem pública, conforme decidido pelo STJ,
verbis
:

“
A abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública
” [STJ, HC 385.110/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 14/06/2017].

Ora, a polícia militar atua em nome do Estado, tendo como finalidade a salvaguarda da ordem pública. Assim, as fundadas razões, ao contrário do que sustenta a defesa, estão configuradas diante do caso concreto, da situação em que se encontravam, ou seja, o comportamento inusitado demonstrado pelo paciente e a delação de seu filho criança, o que levou a averiguação da residência e a apreensão da pistola e das drogas, ao passo que a revista não decorreu de uma escolha aleatória dos agentes públicos, mas da presença de motivos plausíveis e aceitáveis, não se tratando, como pretende a emplacar a defesa, de critério meramente subjetivo por parte da guarnição policial, mas sim de fruto da experiência e treinamento, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, em plena vigência,
verbis
:

“
Art. 301.

Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito.

Art. 302.

Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II - acaba de cometê-la;

III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;

IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Art. 303.

Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”

Recentemente, durante o julgamento da Revisão Criminal n. 1000113-85.2022.8.11.0000, na sessão do dia 19/5/2022, pude firmar compreensão sobre o tema, sufragando o mesmo entendimento perfilhado pelo douto Magistrado de origem,
verbis
:

“
Inviável o pleito de nulidade da busca pessoal, quando demonstrada fundadas razões, diante do caso concreto, dado o horário e o local afastado, conhecido da polícia como local de abandono de veículo produto de crimes, presença de motivos legítimos, fruto da experiência e treinamento, em estrito cumprimento do seu dever legal, conforme preconizam os artigos 301, 302 e 303 do CPP, restando afastada a tese defensiva de que a busca pessoal decorreu de escolha aleatória dos agentes públicos
” [TJMT, RevCr PJe 1000113-85.2022.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, j. 19/5/2022].

Na ocasião, o eminente Des. Rui Ramos Ribeiro, assinalou, em sua manifestação oral, que, pensar de modo diverso “[...]
chegaria-se ao posicionamento de pedir um mandado de busca pessoal. Sinceramente, eu não consigo chegar a essa compreensão
”.

Logo, não vejo como tisnar de nula a prisão em flagrante ora invectivada, pelas razões ora expostas.

Além disso, em que pese nem todas as informações sobre a apreensão de drogas variadas, de que refere a decisão invectivada, tenham sido confirmadas, eis que o laudo pericial realizado nas amostras enviadas apontou a ausência de resquícios de cocaína nas substâncias apreendidas, os fatos dão conta da prática de crimes cuja somatória das penas em tese ultrapassa quatro anos e, de acordo com as anotações extraídas, cuida-se de pessoa com diversos registros criminais anteriores, incluindo uma condenação penal, em tese, graves, de modo que a prisão preventiva aparentemente está justificada no receio de reiteração delitiva.

Não é demais registrar que, na cota de oferecimento da denúncia, a douta acusação menciona que, dos informes trazidos a partir de consulta ao sistema do TJ-SIAP-MT, o paciente “
possui executivo de pena (SEEU: 2000007-14.2020.8.11.0021), bem como sentenças penais condenatórias pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas (Código - PJE: 0001673- 89.2017.8.11.0021) e Lesão Corporal (Código – Apolo: 48733) e, ainda, responde a outras ações penais pelos crimes de Tráfico de Drogas (Código - PJE: 0006224-15.2017.8.11.0021), Roubo (Código – PJE: 0002084-69.2016.8.11.0021), Porte ilegal de arma de fogo (Código – PJE: 0001858- 14.2015.8.11.0049), Furto Tentado e Furto Consumado (Código – PJE: 0000668-79.2016.8.11.0049)
” [id. 128381190, p. 6, fl. 119-pdf], desvelando, assim, possível contumácia na prática de crimes graves, sujeita aos rigores do art. 312, do CPP, sob o prisma da ofensa à ordem pública.

Estabelece, a esse respeito, o enunciado 6, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

Ante o exposto,
com o parecer
,
admito, porém,
denego a ordem
mandamental aviada em prol de
Sérgio Junio Cortes da Silva
, qualificado, reservando, contudo, a cláusula
rebus sic stantibus
a permitir futura reapreciação, se alterado o quadro fático atual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022